Tribunal: TJES
Processo: 5002575-74.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002575-74.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELBA RAMALHO DO CARMO DOS ANJOS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de recurso interposto em face de sentença que condenou TELEFÔNICA AS nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para DETERMINAR que a parte ré cancele da linha telefônica da parte autora os serviços referentes a tarifa “Serviços de Terceiros Telefônica Data”, bem como para que esta DESCONTE do valor do plano telefônico da parte autora o montante correspondente a aludida tarifa, o qual, fixo desde já, como o correspondente ao cobrado pela ré a título de “Serviços de Terceiros Telefônica Data” na fatura da parte autora no mês de dezembro de 2019, sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por evento danoso, limitada a R$ 1.000,00 (mil reais).

Extrai-se dos autos que a parte autora alega, em síntese, que notou que a requeria alterou unilateralmente seu plano de telefonia contratado e, além do pacote, estava cobrando por serviço não contratado, intitulado de “Serviços de Terceiros Telefônica TData”.

Em seu recurso inominado, a recorrente alega que jamais houve qualquer acréscimo no valor da fatura do autor, exceto eventuais valores decorrentes do reajuste anual do plano. Aduz ainda, que o desmembramento dos valores cobrados na fatura se deu em decorrência da limitação do objeto social da empresa, segundo a recorrente, a empresa Telefônica Brasil S/A atua exclusivamente na exploração dos serviços de telecomunicações, ocasionando o desmembramento da cobrança dos serviços prestados aos seus clientes entre as empresas Telefônica Brasil S/A, responsável pela prestação do serviço móvel pessoal e Telefônica Data S/A, responsável pela prestação dos serviços de interatividade disponibilizados aos consumidores.

Além disso, a recorrente alega que o desmembramento do valor não altera o valor final do plano contratado.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

No caso em apreço, ouso divergir do entendimento do magistrado sentenciante, no sentido de que o pacote promocional do autor foi alterado em razão da vigência do pacote anteriormente contratado, assim, poderia o mesmo ter migrado para um plano que não disponibilizasse os serviços de terceiros Tdata, conforme esclarecido em contestação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA TDATA”. COBRANÇA LÍCITA.
O valor total do plano Vivo Controle Digital é composto de valores atinentes aos “Serviços Telefônica Brasil” e aos “Serviços de Terceiros Telefônica Data”. Ou seja, o serviço impugnado pela parte autora está incluído no plano contratado. Não se trata de cobrança indevida de serviço, mas tão somente um serviço que faz parte do plano contratado pela parte autora.
APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.(Apelação Cível, Nº 70080995673, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 10-04-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA . DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.
Ainda que considerado o quanto asseverado na inicial, a empresa requerida logrou comprovar a regularidade das cobranças questionadas pela parte autora, as quais dizem respeito a serviço incluso no plano Vivo Controle Digital - 2GB , simplesmente discriminado nas faturas, sem geração de qualquer acréscimo, sobretudo porque o plano é desmembrado em duas cobranças Serviços Telefônica Brasil e Serviços de Terceiro TDATA. Em assim sendo, há que ser reformada a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, com o que resta prejudicado o exame do apelo por ela interposto, o qual visava à fixação de indenização a título de danos morais. Apelação da ré provida. Apelação da autora prejudicada.
(Apelação Cível Nº 70080190192, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 21/03/2019)

Logo, não se trata de um serviço não contratado, mas tão somente um serviço que faz parte do plano contratado pela parte autora, não havendo que se falar em cobrança indevida. Nota-se que “serviço de terceiros Tdata” não altera o valor final da fatura, e que, caso o autor não concordasse, poderia ter alterado seu plano, portanto, necessária a reforma da sentença.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.